Tribunal: TJMT
Processo: 0032333-32.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032333-32.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Usurpação e excesso ou abuso de autoridade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARLI ALVES PEREIRA JUNIOR (APELADO), JONAS DUARTE DE ARAUJO - CPF: 326.594.152-34 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE BOTELHO DA SILVA - CPF: 040.670.251-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARLI ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 029.115.441-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 209,
CAPUT
, C/C ART. 70, INC. II, ALÍNEA ‘L’, NA FORMA DO ART. 53, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – LESÃO CORPORAL LEVE ESTANDO EM SERVIÇO – ÉDITO ABSOLUTÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – TESE DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO PRODUZIDOS EM JUÍZO QUE PLANTAM DÚVIDA RAZOÁVEL E INTRANSPONÍVEL QUANTO À AUTORIA DO APELADO – NEGATIVA JUDICIAL DO RÉU – TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS QUE NÃO VISUALIZARAM AGRESSÕES – PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA – DINÂMICA FÁTICA NARRADA PELO OFENDIDO INCOMPATÍVEL COM AS CONCLUSÕES DO EXAME DE CORPO DE DELITO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ART. 439, ALÍNEA ‘E’, DO CPPM – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

- As provas dos autos plantam dúvida razoável e intransponível quanto à autoria do apelado, na medida em que a negativa judicial do réu está em consonância com os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas compromissadas, uníssonas ao afirmarem que não visualizaram qualquer agressão por parte do policial militar, ao passo que a dinâmica de gravosos e intensos ataques físicos narrada pela vítima se mostra isolada nos autos, inclusive incompatível com a ‘escoriação discreta’ constatada pelo exame de corpo de delito, a qual poderia facilmente provir do acidente sofrido pelo ofendido ao colidir com a sua motocicleta em uma lixeira enquanto empreendia fuga da viatura policial após desobedecer a ordem de parada.

- À míngua de provas mais seguras acerca do nexo causal entre a suposta conduta do recorrido e o resultado lesivo, impõe-se ratificar a sentença absolutória, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

- Apelo ministerial conhecido e desprovido.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:
ARLI ALVES PEREIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Primeira Vara Criminal Especializada de Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 32333-32.2019.811.0042 – código 590968, que
absolveu
o réu
SD PM

ARLI ALVES PEREIRA JÚNIOR
, ora apelado, da imputação referente à prática do crime tipificado no
art. 209,
caput
, c/c art. 70, inc. II, alínea
l
, na forma do art. 53, todos do Código Penal Militar
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 111928982, o apelante pretende a
condenação
do apelado
como incurso nas penas do crime de
lesão corporal de natureza leve
, com a incidência da agravante relativa ao delito praticado
estando em serviço
, sob o argumento de que
há provas suficientes nos autos para evidenciar tanto a materialidade delitiva quanto a autoria que recai sobre o acusado
.

Em contrarrazões vistas no ID 111928986, a i. defesa técnica do recorrido rechaça a pretensão condenatória e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 113481972, opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo i.
ORGÃO ACUSADOR
.

Verte da denúncia que, no dia 23/11/2018, por volta das 21h15min, na Rua Pintado, bairro Jardim Sapezal, na Comarca de Sapezal/MT, a guarnição da Polícia Militar composta pelo apelado
SD PM ARLI ALVES PEREIRA JÚNIOR
e pelo
SD PM Leandro Araújo Vieira
realizava patrulha pela cidade e, nesse contexto, iniciou o acompanhamento de um suspeito que conduzia a motocicleta
Honda

Tornado
, de placa KAQ 6687, sendo que, após abordar o motociclista
Luís Henrique Botelho da Silva
, o ora recorrido
SD PM ARLI ALVES
, com abuso de autoridade, proferiu palavras de baixo calão contra ele e desferiu chutes na sua cabeça, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve evidenciadas no laudo de exame pericial.

Por esse fato, o apelado foi
denunciado
como incurso nas penas do
art. 3.º, alínea
i
, c/c art. 5.º, ambos da antiga Lei n.º 4.898/1965
(
abuso de autoridade mediante atentado à incolumidade física do indivíduo
),
c/c art. 70, inc. II, alínea
l
, do Código Penal Militar
(
estando em serviço
), ao que se seguiu o devido processo legal.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a readequação típica da conduta, através da aplicação do instituto relativo à
emendatio libelli
, e pleiteou a condenação do réu pela prática do crime previsto no
art. 209,
caput
, c/c art. 70, inc. II, alínea
l
, na forma do art. 53, todos do Código Penal Militar
.

Por fim, a
pretensão punitiva estatal foi julgada
improcedente
e o acusado foi
absolvido

da imputação, com fulcro no
art. 439, alínea
e
, do Código de Processo Penal Militar
, diante da
insuficiência de provas para a condenação
, contexto em que o
Parquet
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

A partir da detida análise dos autos, constata-se que, durante a instrução processual, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, foram ouvidas a vítima
Luís Henrique Botelho da Silva
, as testemunhas de defesa
Carlos Alberto Barros Everton
e
Emerson José de Souza
, bem assim foi interrogado
o réu
.

Com efeito, ao prestar depoimento perante a autoridade judiciária, a vítima relatou que, momentos antes do fato, havia saído do trabalho, passado na casa de um amigo e, depois disso,
conduzia pela via pública a sua motocicleta, a qual estava com a documentação atrasada
, ressaltando o ofendido que
transitava na contramão da avenida
e que, nesse cenário,
deparou-se com a viatura composta pelo ora apelado, que lhe deu voz de parada
.

A vítima admitiu que
descumpriu a ordem de parada emitida pelos policiais e que empreendeu fuga
, durante a qual efetuou uma curva e
colidiu com uma lixeira, vindo a se arranhar
, após o que
jogou a sua motocicleta no chão
, correu cerca de sete metros e, então,
submeteu-se à abordagem dos agentes de segurança pública
.

O ofendido prosseguiu narrando que,
mesmo estando subjugado ao chão, passou a ser alvo de agressões por parte do apelado
, o qual
desferiu cinco chutes contra a sua cabeça
,
um dos quais acertou precisamente o seu olho
, acrescentando o declarante que, após ser levado até o quartel, já algemado,
o réu continuou as agressões, golpeando os braços da vítima com o seu próprio capacete, a ponto de quebrar o objeto
, e a
atacando com pedaços de madeira
.

À guisa de contextualização, transcrevo as exatas palavras da vítima,
in verbis
:

“(...)
aí o ARLI
, esse que tá na audiência aí,
ele começou a me chutar no chão, começou a chutar no meu capacete, deu uns cinco chutes bem na minha cabeça
, né, e eu tive que ficar virando assim para não pegar no meu rosto pela viseira do capacete, até que
um chute conseguiu pegar de certeiro no meu olho
. Aí, pegou, me algemaram,
aí me levaram para o quartel militar deles
, aí (...) ele pegou eu algemado, né, aí
ele pegou o capacete e começou a bater no meu braço, começou a quebrar meu capacete tudo no meu braço
, e eu estava algemado. Ele e o Leandro. Aí depois, em dado momento, eu consegui olhar de lado assim e
vi só uns pedaços de madeira, né, que eles estavam batendo em mim com pedaço de madeira
”
. (
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 111928966) – Destaquei.

Por sua vez, ao ser interrogado pelo MM. Magistrado
a quo
, o réu
SD PM ARLI ALVES PEREIRA JÚNIOR

negou a autoria delitiva
e sustentou que, na data fatídica, em patrulhamento, notou a
vítima transitando pela contramão da via pública e realizando manobras perigosas
, ao que agregou ainda a informação de que, após a abordagem, houve
notícia de que o ofendido estava embriagado
.

O increpado detalhou que, na hora do fato,
a região por onde se o ofendido deslocava perigosamente tinha bastante movimento
, com transeuntes saindo da igreja e se dirigindo a comércio de espetos na praça, sendo que, durante o
acompanhamento realizado pela guarnição policial
, que durou aproximadamente
vinte minutos
, a vítima
chegou a conduzir sua motocicleta pelas calçadas antes de ser alcançada pela viatura
.

Outrossim, o recorrido aduziu que,
quando os policiais se aproximavam da vítima
, esta
tentou efetuar uma curva muito acentuada e colidiu com uma lixeira
e, em decorrência da colisão, o ofendido
caiu no chão
, situação em que foi abordado e algemado,
sem que sequer tentasse correr a pé
, pois, segundo alega o apelado,
a vítima já encontrava com lesões em virtude do acidente, depois de ter batido na lixeira e se chocado com o pavimento
.

Como se vê, de maneira geral,
a versão da vítima e do réu convergem até o ponto
em que afirmam que
o ofendido conduzia a motocicleta na contramão
, que
descumpriu a ordem de parada emitida pela Polícia
e que
colidiu com o seu veículo em uma lixeira na via pública
.

Todavia,
as versões divergem no que concerne à dinâmica que se sucedeu a isso
, pois
a vítima declara que, após o acidente, jogou a sua moto no chão e correu a pé até ser abordado e agredido fisicamente com chutes na cabeça pelo réu
[um dos quais certeiro no seu olho], enquanto
o increpado sustenta que, em virtude da colisão com a lixeira e do baque com o chão, o ofendido sofreu escoriações e permaneceu no solo, situação em que foi algemado e conduzido pelos agentes estatais
.

O Ministério Público desistiu da oitiva judicial da testemunha de acusação
SD PM Leandro Araújo Vieira
.

Por seu turno, a testemunha de defesa
Carlos Alberto Barros Everton
, residente das proximidades de onde se deu o fato, relatou em audiência instrutória que se encontrava em casa quando
ouviu o grito da sua esposa do lado de fora
e, ao averiguar, foi informado pela companheira de que
um condutor dirigindo perigosamente quase a atropelou
, sendo que, ao olhar para a esquerda,
o depoente reparou a motocicleta com a viatura no encalço
.

O testemunhante prosseguiu relatando que,
após alguns metros
, viu a viatura atravessada na rua e, ao se aproximar da abordagem,
presenciou um cidadão no chão e a motocicleta embrenhada na lixeira após a colisão
, e viu que
um dos policiais algemou e levantou a vítima
, acrescentando a testemunha ainda que,
em momento algum, presenciou agressões por parte dos agentes de segurança pública
.

Além disso, o depoente pormenorizou que, a partir de onde se encontrava,
não visualizou nem ouviu a vítima se queixar de qualquer agressão porventura sofrida
, mesmo porque, segundo o declarante,
aquela se encontrava parcialmente nocauteada em virtude da pancada que havia sofrido ao se chocar com a lixeira
.

Com efeito, colho os trechos pertinentes do testemunho compromissado,
in verbis
:

“(...) e aí quando eu saí, que eu olhei para a minha esquerda,
eu vi uma moto na frente e a viatura atrás.
E aí,
com alguns metros lá na frente lá, eu vi a viatura já atravessada, parada
. E aí
quando eu cheguei perto lá, que eu presenciei, eu presenciei um cidadão no chão
, a moto agarrada lá na lixeira, que ele bateu na lixeira lá
, no escuro,
e o soldado já com a algema, algemando ele lá atras, levantando ele. Em momento nenhum, eu não presenciei agressão lá
. (...).
Ele já estava lá no chão lá, quando os dois policiais pegaram ele, levantaram, não vi agressão, e jogaram dentro da viatura
. (...). Olha,
eu não vi e nem ouvi ele reclamando de nada
, até porque, pelo que eu vi ali, eu acho que de acordo com
a pancada que ele deu na lixeira, acredito eu que ele estava um pouco desacordado
(...)
foi o que eu presenciei e eu não ouvi ele reclamando sobre agressão nenhuma
”
. (
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 111927693 e ID 111927698) – Grifei.

A testemunha
Carlos Alberto Barros Everton
deu conta também do
perigo oferecido pela vítima na condução de sua motocicleta
, reiterando que,
ao transitar em alta velocidade pela calçada frontal da residência, o ofendido quase atropelou a sua cunhada e a sua esposa, que é hipertensa e estava recém-operada
.

No mesmo diapasão, a testemunha compromissada
Emerson José de Souza
, que também mora nas redondezas do local fatídico, revelou
em juízo
que chegava em casa quando
ouviu o grito de uma vizinha que havia sido quase atropelada por um motoqueiro
, razão pela qual retornou para checar a situação e
notou a viatura perseguindo a motocicleta que ziguezagueava entre a rua e a calçada
,
até que o motociclista colidiu com uma lixeira e capotou
.

O declarante
Emerson José de Souza
disse também que, após o acidente, teve a sua visão bloqueada e que só se aproximou para ver mais de perto quando o cidadão abordado já havia sido recolhido ao interior da viatura, elucidando a testemunha ainda que
não viu o recorrido efetuar chutes contra a vítima
.

Não bastasse, o
exame de corpo de delito
realizado em face da vítima, ao responder afirmativamente ao quesito pertinente à existência de ofensa à integridade corporal do periciando, complementa
que tal ofensa consiste em

“
escoriação discreta em hemisfério 6
”
, sendo de se pontuar que
a senhora perita não soube identificar qual o instrumento ou meio que a produziu
, conforme se depreende do laudo coligido no ID 111927690 - Pág. 59/60.

Neste ponto, friso não ignorar o acentuado relevo probatório que, via de regra, caracteriza o relato da vítima, porém, é certo que, como sói ser com as demais provas,
as declarações do ofendido devem ser analisadas sob um viés sistemático, de maneira concatenada com os demais elementos de cognição angariados ao caderno processual
.

Na hipótese, chama a atenção que o exame de corpo de delito, realizado horas após os eventos descritos pela vítima, limita-se a atestar a existência de
“escoriação discreta em hemisfério 6”
causada por meio não identificado
, ou seja,
vestígio manifestamente incompatível com o desencadeamento fático narrado pelo ofendido
, segundo o qual foi
atingido pelo réu com cinco chutes na cabeça
,
um dos quais o acertou de forma certeira no olho
, após o que, já no quartel, foi
alvejado no braço pelo acusado com diversos golpes de capacete, ao ponto de danificar o objeto
, além de sofrer
golpes com pedaços de madeira por parte dos policiais
,
dinâmica que sequer é sugerida no laudo pericial
.

Por outro lado, a versão judicial do apelado encontra respaldo nos depoimentos prestados
em juízo
pelas testemunhas
Carlos Alberto Barros Everton
e
Emerson José de Souza
, as quais são
consonantes
em
negar a ocorrência de agressões físicas
, sendo que
a primeira visualizou em primeira mão a abordagem policial
.

Do mesmo modo, o interrogado e as testemunhas
são uníssonos
no sentido de que, durante a perseguição policial,
a vítima colidiu com a sua motocicleta em uma lixeira, experimentando pancada, e caiu no pavimento
,
situação em que foi algemado e levado à viatura
; não se descurando que
o próprio ofendido confirmou em audiência instrutória ter sofrido escoriação proveniente do acidente
.

Oportunamente, atento aos argumentos consignados pelo apelante em suas razões recursais, não obstante a testemunha
Emerson José de Souza
, em determinado momento de suas declarações, assevere que assistiu a um vídeo nas redes sociais em que era possível ver o apelado batendo com a botina no capacete da vítima, frise-se que,
segundo esclareceu a própria testemunha, não se tratou de golpe ou agressão, já que o réu visava apenas fazer com que o ofendido se levantasse do chão
.

Deveras, elucidou a testemunha que
“(...)
passou uma meia hora, eu vi nas redes sociais

já rodando um vídeo
, é, como ele, acho que
o ARLI, acho que só bateu com a botina pedindo para ele levantar
. Eu só vi isso, mas eu vi esse vídeo nas redes sociais, não vi assim, pessoalmente, eu não vi, doutor. Cheguei lá, a vítima já estava dentro da viatura já. (...).
No vídeo que eu vi lá
, que já faz muito tempo que eu vi,
parece que
ele só bate assim no capacete, não dá um chute assim, para mim que ele só bate assim e pede para levantar
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 111927696) – Grifei.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que se considerasse que o apelado bateu com a botina no capacete da vítima enquanto caída a fim de compeli-la a se levantar, tal qual alega ter visto em vídeo a testemunha
Emerson
, a meu ver,
ainda assim, tal peculiaridade não daria azo à reforma do édito absolutório
.

A uma
, porque o referido ato [empurrão com botina em capacete] é
altamente incompatível com a dinâmica de agressões narrada pela vítima
[cinco chutes na cabeça, um deles certeiro nos olhos; golpes de capacete no braço até quebrar o objeto; e golpes com pedaço de madeira].

A duas
, porque a própria testemunha
Emerson
[em consonância com o interrogatório do réu e o depoimento judicial da testemunha
Carlos Alberto
]
confirma que a vítima se machucou ao colidir com a moto em uma lixeira
e, considerando que o
exame de corpo de delito não foi capaz de identificar o instrumento ou meio que produziu a “escoriação discreta” infligida a vítima
,
há
dúvida intransponível quanto ao nexo causal entre a eventual conduta do recorrido e o resultado lesivo causado
.

Diante desse cenário, à luz do
princípio do livre convencimento motivado
e em atenção ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, concluo que os
elementos de cognição irrepetíveis e as provas produzidas em juízo plantam

dúvida razoável quanto à autoria do réu
e, como se sabe, conquanto a condenação exija certeza, para a absolvição basta a dúvida, de modo que
obrou em acerto o d. Juízo sentenciante
ao aplicar,
in casu
, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, positivado no
art. 439, alínea
e
, do CPPM
.

Com tais considerações,
ratifica-se
o desfecho
absolutório
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo inalterada
a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Décima Primeira Vara Criminal Especializada de Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 32333-32.2019.811.0042 – código 590968.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022